Tribunal: TJMT
Processo: 1013136-93.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013136-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), LUCI ANDRECOVICZ DA SILVA - CPF: 066.849.251-12 (AGRAVADO), C. A. S. - CPF: 123.098.401-14 (AGRAVADO), LUCI ANDRECOVICZ DA SILVA - CPF: 066.849.251-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013136-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: C. A. S.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO NÃO DISPONÍVEL NO SUS. KIT BOTTON MIC-KEY. CRIANÇA COM LESÃO CEREBRAL DECORRENTE DE SEPSE PERINATAL. GASTROSTOMIA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. PROTEÇÃO INTEGRAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. ENUNCIADOS DO FONAJUS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatoria que, em juízo de retratação, deu provimento ao Agravo Interno interposto por infante representada por sua genitora, e restabeleceu a decisão originária que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop, solidariamente, o fornecimento do insumo Kit Botton Mic-Key, necessário à nutrição e sobrevivência da criança acometida por lesão cerebral decorrente de sepse perinatal, com indicação de gastrostomia.

2. O agravante sustenta ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo, caráter eletivo do insumo, capacidade financeira do genitor, possibilidade de substituição por produto disponível no SUS, e postula, subsidiariamente, que a obrigação recaia exclusivamente sobre o Município de Sinop, com exigência de renovação periódica da prescrição médica.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para o fornecimento compulsório de insumo médico não inserido nas listas do SUS a criança em situação de vulnerabilidade, com condição clínica grave; (ii) se o Tema 106 do STJ é aplicável à hipótese; e (iii) se a obrigação de fornecimento deve ser solidária entre o Estado e o Município ou direcionada exclusivamente ao ente municipal.

III. Razões de decidir

4. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do insumo Kit Botton Mic-Key para a adequada nutrição e sobrevivência da infante, conforme prescrição médica emitida por profissional integrante da rede pública de saúde, sendo insubstituível por itens regularmente fornecidos pelo SUS, o que foi corroborado pela Nota Técnica nº 319896, com amparo nos Enunciados nº 12 e 14 do FONAJUS.

5. O interesse de agir restou demonstrado mediante o requerimento administrativo ao Município, do insumo não inserido nas listas do SUS, nos termos do Enunciado nº 3 do FONAJUS, afastando a alegação do agravante quanto à ausência de prévio requerimento administrativo.

6. A hipossuficiência da menor é presumida em razão de sua condição etária e da vulnerabilidade social que permeia a situação fática, decorrendo do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, e do dever estatal de assegurar com absoluta prioridade o direito à saúde, nos termos do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

7. O Tema 106 do STJ não se aplica à hipótese, porquanto trata de requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, ao passo que o objeto do presente feito é insumo médico, categoria que não se subsume à referida tese.

8. A obrigação de fornecimento deve permanecer solidária entre o Estado e o Município, devendo a questão ser melhor apreciada quando do julgamento do mérito.

9. A decisão de primeiro grau já consagrou que em caso de prestação contínua, é devida a renovação da prescrição médica a cada seis meses, a fim de verificar a eficácia do tratamento e evitar dispêndio desnecessário de recursos públicos, exigindo-se, ainda, a apresentação de no mínimo três orçamentos para atendimento na rede privada, conforme o Enunciado nº 56 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno desprovido, mantida a decisão liminar que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop, solidariamente, o fornecimento do insumo Kit Botton Mic-Key à infante.

Tese de julgamento
: "O fornecimento de insumo médico indispensável à sobrevivência de criança acometida por condição clínica grave, não disponível no SUS e prescrito por profissional da rede pública, constitui obrigação dos entes federativos, fundada no princípio da proteção integral e no dever constitucional de garantia do mínimo existencial, sendo inaplicável à hipótese o Tema 106 do STJ, que se restringe ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde.

A hipossuficiência de criança em situação de vulnerabilidade é presumida para fins de concessão de tutela de urgência voltada à garantia do direito à saúde, dispensando comprovação individualizada da incapacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 4º; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106 (inaplicável à hipótese); Enunciados nº 3, 12 e 14 do FONAJUS; Enunciado nº 56 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013136-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: C. A. S.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 345231869) contra decisão monocrática desta Relatoria inserida ao id. 323348872, que em juízo de retratação
reconsiderou a decisão monocrática
anteriormente proferida,
para dar provimento ao Agravo Interno interposto por C. A. S.
,
representada por sua genitora Luci Andrecovicz da Silva,
por intermédio da
Defensoria Pública Estadual,
e restabelecer a decisão originária que determinou ao
Estado de Mato Grosso
o fornecimento do
insumo Kit Botton Mic-Key
à infante,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 1005047-36.2025.8.11.0015
.

Sustenta o agravante que, a decisão monocrática não deve ser mantida, uma vez que não há comprovação do prévio requerimento administrativo e imprescindibilidade do insumo pleiteado, além de ser eletivo.

Afirma que, o genitor do infante possui capacidade financeira para custear a aquisição de uma sonda botton, e que não é possível privilegiar determinada marca ou determinado modelo.

Subsidiariamente, diz que, a obrigação deve recair sobre o Município de Sinop, sendo indispensável a renovação periódica da prescrição médica.

Requer a reconsideração da decisão monocrática e, alternativamente, a submissão do mérito ao Colegiado.

Nas contrarrazões a infante requer o desprovimento do agravo interno (id. 345231869).

Consta andamento processual datado em 17/12/2025 consignando o decurso do prazo do Município de Sinop para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013136-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: C. A. S.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

“[...]
Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por C. A. S., nascida em 15/10/2024, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop.

A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente a antecipação da tutela para determinar que os requeridos, solidariamente, fornecessem, no prazo de 10 (dez) dias, o insumo ‘Kit Botton 12FR/1cm’, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Contudo, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento, afastando a obrigação liminar de fornecimento do insumo específico e determinando a adequação do valor da causa ao custo estimado (R$ 4.464,00 – id. 190621071 – ação base).

No caso em apreço, cuida-se de
menor de idade
, acometida por
lesão cerebral decorrente de sepse perinatal
, circunstância que demanda cuidados contínuos e especiais, com necessidade do uso de insumo específico prescrito por profissional habilitado.

Embora não conste nos autos de origem laudo médico expedido pelo medico que assiste a criança demonstrando a ineficácia dos materiais disponibilizados pelo SUS, tampouco fundamentação técnica concreta sobre a imprescindibilidade específica do produto Mic-Key para o caso da infante, o SUS não assegura os acessórios para gastrostomia, e a

Nota Técnica nº 319896
(ID 186294345 – ação base) foi favorável ao fornecimento do insumo em razão da patologia apresentada (lesão cerebral e necessidade de gastrotomia), consignando que há evidencias cientificas (enunciados nº 12 e 14 – FONAJUS).

Igualmente demonstrado o interesse de agir (enunciado n. 3 do FONAJUS), mediante o requerimento administrativo do insumo não inserido nas listas do SUS (id. 185914527 – ação base).

Cumpre destacar que, em demandas dessa natureza, a
hipossuficiência do menor é presumida
, em razão da sua condição etária e da vulnerabilidade social que permeia a situação fática.

Tal presunção decorre do
princípio da proteção integral da criança e do adolescente
(art. 227 da Constituição Federal), bem como do dever estatal de
assegurar com absoluta prioridade o direito à saúde
(art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O conjunto probatório evidencia a
imprescindibilidade do insumo Kit Botton Mic-Key
à adequada nutrição e sobrevivência da infante, conforme prescrição médica emitida por profissional integrante da rede pública de saúde. A documentação constante dos autos revela que o equipamento é indispensável ao tratamento da paciente, sendo insubstituível por itens fornecidos regularmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ressalte-se que a
ausência de produto equivalente no SUS
foi expressamente demonstrada nos autos (parecer NAT), não havendo substituto terapêutico que atenda às especificações técnicas exigidas para o caso clínico da menor.

Assim, impõe-se reconhecer que o fornecimento do referido insumo é medida que se insere no dever constitucional de garantir o mínimo existencial e a efetividade do direito à saúde.

Cumpre salientar que
não se aplica à hipótese o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja tese fixada refere-se à necessidade de comprovação de determinados requisitos (registro na Anvisa, inexistência de substituto terapêutico, incapacidade financeira e prescrição fundamentada) para fornecimento de medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS
.

No caso concreto, todavia,
o que se pleiteia é
fornecimento de insumo médico
, e não de medicamento
, o que afasta a incidência da referida tese. Ademais, o pleito está amparado por elementos que demonstram tanto a necessidade clínica quanto a inexistência de substituto equivalente na rede pública.

Ante o exposto,
reconsidero a decisão monocrática
anteriormente proferida,
para dar provimento ao Agravo Interno interposto por C. A. S.
, restabelecendo-se a decisão originária que determinou ao
Estado de Mato Grosso
o fornecimento do
insumo Kit Botton Mic-Key
à infante.
[...]”

Conforme consignado na decisão combatida, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que o fornecimento do insumo seria inadequado, já que alternativas poderiam ser oferecidas.

No entanto, a decisão monocrática, ao reconsiderar a decisão anterior, reafirmou a necessidade do fornecimento do insumo devido à condição médica da paciente, considerando a não disponibilidade de alternativa equivalente no SUS.

As questões trazidas no agravo interno foram abordadas na decisão recorrida.

Quanto a prestação continua, constou na decisão de primeiro de grau:
Tratando-se de prestação contínua, deverá a parte requerente renovar a receita/indicação médica a cada 06 (seis) meses, om vistas a verificar a eficácia do tratamento, bem como evitar gastos desnecessários do ente público com a medicação. Desde logo, torno expresso que o atendimento da pretensão na rede privada demandará o atendimento ao Enunciado n. 56 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, com a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos.

A alegação de que o insumo pode ser substituído por alternativas disponíveis no SUS não se sustenta, tendo em vista a prescrição médica clara quanto à necessidade do equipamento específico para o tratamento da infante, conforme demonstrado pelos documentos médicos anexados (id. 190083515).

Ademais, a questão da urgência não se aplica de maneira restritiva, uma vez que o direito à saúde, em especial para crianças com condições graves, exige que o Estado providencie os meios necessários para a garantia do mínimo existencial, conforme a Constituição Federal.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto ao direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação, considerando que o insumo pleiteado não está inserido na lista do SUS, não é o caso de estabelecer um direcionamento exclusivo para o Município. Dessa forma, a obrigação de fornecimento deve permanecer solidária entre o Estado e o Município (sob pena de caracterizar
reformatio in pejus
), como decidido inicialmente. Tal solução permitirá que o caso seja melhor avaliado em momento oportuno, quando do julgamento do mérito, garantindo que ambos os entes cumpram sua responsabilidade de assegurar a saúde da paciente, conforme os termos da decisão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026